Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702155-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação renovatória de locação proposta contra ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, indeferiu a emenda à inicial visando a inclusão da TERRACAP no polo passivo da lide, com fulcro no art. 329, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 52872398), a autora agravante sustenta, em síntese, que a documentação juntada com a petição inicial da ação possessória movida pela TERRACAP (processo no 0704002- 43.2023.8.07.0018) tem implicações sobre o polo passivo da ação renovatória que origina esse agravo, porque evidencia que empresa ré agravada, de quem a autora agravante originalmente locou o imóvel e contra esta ação foi movida, já não mais ostentava a condição de locadora quando do ajuizamento da renovatória. Diz que a recorrente somente tomou conhecimento da existência da alienação fiduciária e da consolidação da propriedade em nome da credora no momento em que foi citada para ação possessória movida pela TERRACAP, quedando-se inerte não somente quanto à denúncia da locação, como a qualquer comunicação, à agravante locatária, de que teria a TERRACAP assumido a propriedade plena e, portanto, a condição de locadora, bem como de que os aluguéis a ela deveriam ser pagos. Afirma que a substituição do polo passivo por meio da inclusão da TERRACAP evitará que a agravante seja indevida e injustamente prejudicada pela omissão da agravada ANTIGUA bem como da TERRACAP em noticiarem acerca da consolidação da propriedade, evitando que ajuizasse a ação renovatória contra quem não deveria ser parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida para que se proceda a substituição, no polo passivo da ação, de ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Preparo regular (IDs 52979310 e 52979314). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Eis o teor da decisão agravada: “Ciente da não concordância do réu (ID 168097672) em relação à inclusão da TERRACAP na polaridade passiva. Da melhor análise do processo n. 0704002-43.2023.8.07.0018, em trâmite junto à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, verifico que as relações jurídicas - referentes a este e aquele feito - são distintas, e que por isso a TERRACAP, mesmo que o réu concordasse com a inclusão dela, não deve figurar no polo passivo da renovatória de locação. Com efeito, o que se pretende renovar neste processo é um contrato não celebrado com a TERRACAP, e sim com a parte ré. Não haveria, dessa forma, por mais que a TERRACAP viesse a ser reconhecida como verdadeira proprietária do imóvel nos autos do processo supra, como a referenciada empresa estatal ser incluída no polo passivo deste processo, considerando que não há contrato firmado entre a TERRACAP e a pessoa jurídica autora. Este processo e aquele de n. 0704002-43.2023.8.07.0018 se tratam de demandas independentes nos efeitos. A autora pode obter sentença para renovar o contrato com a ré, e mesmo assim os ocupantes do imóvel serem retirados pela TERRACAP, que alega ser proprietária e quer retomar a posse. Se a possessória movida pela TERRACAP vier a ser julgada procedente, o contrato eventualmente renovado nesta demanda ficará prejudicado, devendo autora e ré deste processo realizar os devidos acertos financeiros entre elas. Forte nas razões expostas, indefiro a emenda à inicial, com fulcro no art. 329, II, do CPC. Aguarde-se, no mais, o transcurso do prazo referente à apresentação de réplica à contestação, nos moldes da certidão de ID 162731251. I.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, a ação renovatória deve ser movida contra o locador, nos termos da lei n. 8.245/91, e, no caso, havendo a consolidação da propriedade em nome da TERRACAP, reconhecida por decisão judicial em ação possessória, não há como aludida parte ser legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, já que não lhe compete aferir sobre a revisão do aluguel a que pretende a locatária agravante, não sendo a TERRACAP titular da relação locatícia firmada com o locador original. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator